Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711138-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo suscitado declinou da competência para processamento e julgamento da ação de conhecimento ajuizada por DANIELA LEMOS DA CONCEICAO PORTO TAVARES, RAFAEL SABINO DE ARAUJO, DIEGO SANTOS ALVES e ROBERTA MARIANE PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL - processo no 0701532-10.2021.8.07.0018, por entender que a competência absoluta é de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, com fundamento no artigo 2o da Lei no 12.153/2009. É o sucinto relatório. Decido. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, na forma do artigo 955 do Código de Processo Civil e do artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Solicitem-se informações, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Juízo suscitado (Art. 954 do CPC). Após o decurso do prazo, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 5 (cinco) dias (Art. 956 do CPC). Em seguida, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021, 12:59:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator